Tribunal: TJDFT
Processo: 0747090-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. FASE COGNITIVA. RESOLUÇÃO. CITAÇÃO DA LOCATÁRIA. ULTIMAÇÃO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. LOCATÁRIA. FORMULAÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, À GUISA DE IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARGUIÇÕES. ILEGITIMIDADE E NULIDADE DE CITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE POCESSUAL. QUALIICAÇÃO. INDICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA A CITAÇÃO (CPC, ART. 319, § 2o). ILEGITIMIDADE OU INAPTIDÃO TÉCNICA DA INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL DA AÇÃO. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ARTS. 246 E 247; LEI No 11.419/2006). EFETIVAÇÃO COM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTROS MEIOS. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. APLICATIVO WHATSAPP. VIABILIDADE LEGAL. NOVO PARADIGMA INERENTE AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA ULTIMADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO A PESSOA DIVERSA. INVEROSSIMILHANÇA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.